Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8007316-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

EMBARGADO: HELENA MARIA MADEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou contradição no julgado que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença que reconheceu a obrigação da Embargante fornecer medicamento à base de canabidiol à segurada.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 83404429
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8007316-70.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Embargad
a

HELENA MARIA MADEIRA MENEZES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA